Tribunal: TJDFT
Processo: 0702965-97.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável, sob o argumento de omissão na análise da tese de atipicidade da conduta, em razão da suposta ausência de vulnerabilidade da vítima com deficiência mental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da vulnerabilidade da vítima, especialmente à luz do Estatuto da Pessoa com Deficiência, das provas produzidas e dos argumentos defensivos, de modo a justificar a integração do julgado por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem cognição limitada e destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. Não há omissão no acórdão que, ao manter a condenação por estupro de vulnerável, analisa de forma expressa e aprofundada a tese defensiva central relativa à atipicidade da conduta, concluindo pela vulnerabilidade concreta da vítima com base no conjunto probatório, que demonstrou seu déficit cognitivo e a ausência de discernimento para a prática do ato sexual.
5. A ausência de menção explícita a todos os dispositivos legais e argumentos invocados pela parte – como o cotejo detalhado com o artigo 6o, da Lei no 13.146/2015, ou a análise sobre a data de um laudo médico – não configura omissão quando a matéria foi substancialmente apreciada e a decisão se encontra devidamente fundamentada em outros elementos de prova, como a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial.
6. O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pela defesa, bastando que exponha as razões de seu convencimento de forma clara e coerente, como ocorreu no acórdão embargado, que valorou o depoimento do médico psiquiatra e as demais provas para concluir pela ciência do réu acerca da condição da vítima e pelo dolo de aproveitamento.
7. A pretensão recursal revela o intento de reapreciação do conjunto fático-probatório, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 619; Código Penal, artigo 217-A, § 1o; Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 164.616/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 17/4/2023; EDcl no AREsp n. 2.491.755/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.8.2025.